Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 485, INCISO III, E § 1.o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.

1. A intimação pessoal prevista no §1.o do art. 485 do CPC deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do autor, sendo necessária a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada.

2. A despeito da intimação eletrônica, não se pode considerar que o apelante tenha sido pessoalmente intimado, pois se entende por pessoal a intimação em que o autor tenha recebido pessoalmente a intimação, desta forma não se pode aplicar a pena de extinção da execução sem a satisfação do crédito, pois inobservada a exigência processual.

3. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.

4. Deu-se provimento ao recurso.